Tribunal: STF
Processo: HC 222824
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE . 1. De fato, a conduta criminosa cometida pelo agravante foi praticada em data anterior à alteração promovida pela Lei 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que acresceu ao diploma legal o art. 312-B, segundo o qual "aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)".2. Entretanto, para a concessão das penas alternativas, não basta que o crime seja culposo, devendo também mostrarem-se preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 44 do Código Penal. O agravante, com concentração alcoólica em seu organismo em quantidade superior ao dobro do limite máximo legalmente permitido (0,63mg/l de ar alveolar expelido, enquanto a Lei estabelece como limite 0,3mg/l de ar alveolar expelido), consoante previsão do art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, conduziu veículo em alta velocidade, efetuou ultrapassagem proibida e arrebatou vítima adolescente, violentamente, o que causou seu óbito. 3. Além da gravidade concreta da conduta criminosa, após o crime, "desligou os faróis do veículo no intuito de não ser identificado e empreendeu fuga em alta velocidade, avançando semáforos vermelhos e não medindo esforços para se ver livre da responsabilização criminal, de modo que, embora tecnicamente possível (já que se trata de crime cometido antes da vigência do art. 312-B da Lei nº 9.503/97), o benefício aspirado não se evidencia socialmente recomendável ao caso". 4. "Havendo fundamentação idônea acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável, não há nenhum constrangimento ilegal a ser reparado". (AgRg no HC n. 521.639/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)5. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se em suma a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, pois o ora paciente foi condenado por crime culposo a pena base restou fixada no mínimo legal, a revelar a adequação da substituição pleiteada, consoante prevê o art. 44 do CP. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, conquanto à época dos fatos (11.06.2018) ainda não estivesse em vigor a lei que vetou a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para casos de homicídio culposo praticado sob a influência de álcool (art. 312-B do CTB - Lei 14.071 de 2020), entendo ausente ilegalidade na negativa à conversão postulada. 



    É que consoante consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, havendo a incidência de qualquer desvaloração ao longo da dosimetria da pena escorreita é a imposição de regime prisional mais gravoso, entendimento que, por simetria, também pode ser utilizado quanto à negativa à substituição da pena. 



    No caso concreto, como houve a incidência da majorante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, de modo que a reprimenda restou fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, justificada está a negativa à substituição pretendida. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base . 3. Recurso desprovido.” (RHC 138936, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018, grifei).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente